Tribunal: CARF
Processo: 10880.936574/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936574/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CROMOCART ARTES GRÁFICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16402.09971.120804.1.7.03-3348, em 12.08.2004, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$74.317,25 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-18:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936574/2010-93
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
74.317,25 [...]
74.317,25
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 74.317,25
Valor na DIPJ: R$ 74.317,25
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 74.317,25
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
33308.93859.241105.1.3.03-6210
16402.09971.120804.1.7.03-3348
31504.44697.120804.1.3.03-1957 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.729, de 16.01.2018, e-fls. 29-32:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, nos termos voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.03.2019 (sexta-feira), e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 23.04.2019, e-fls. 37-39, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Para melhor apreciação demonstramos a composição do saldo negativo de
CSLL correspondente ao ano de 2002, a qual não fora apresentado de forma correta
por ocasião da elaboração de PER/COMP, medida pela qual poderá modificar, a
decisão ora tomada.
II. 2 - PROVAS
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

Apresentamos como comprovação do direito creditório as páginas 22, 13, 14 e
15 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2003)
do ano-calendário 2002.
II. 3 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Devido a apresentação das Declarações dentro do prato legal pleiteamos o
direito a compensação do valor de R$ 74.317,25.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. 4 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada, espera e requer a impugnante seja
acolhida apresente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, bem como a homologação das PERD/COMPs apresentadas.
Em 25.05.2021, a Recorrente adita o recurso voluntário, e-fls. 72-77:
Do cabimento de aditamento ao recurso voluntário para suscitar matéria de
ordem pública Como é cediço, as matérias de ordem pública podem ser suscitadas a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, podendo inclusive ser apreciadas de
ofício, razão pela qual não se sujeitam a preclusão.
A homologação tácita de compensação é matéria de ordem pública, de modo
que há não impedimento para que a questão seja suscitada pela Recorrente após a
interposição do seu recurso voluntário. [...]
Não há dúvidas, portanto, acerca do cabimento do aditamento ao recurso
voluntário da Recorrente, para suscitar matéria de ordem pública, como é o caso da
homologação tácita das DCOMPs em questão.
Da homologação tácita das DCOMPs 16402.09971.120804.1.7.03-3348 e
31504.44697.120804.1.3.03-1957 e a consequente extinção dos débitos objeto dos
processos administrativos n.s 10880.937.468/2010-27 e 10880.939.058/2010-11
Conforme mencionado acima, as Declarações de Compensação ns.
16402.09971.120804.1.7.03-3348 e 31504.44697.120804.1.3.03-1957 foram ambas
transmitidas pela Recorrente em 12/08/2004.
O artigo 74 da Lei n. 9.430/96 dispõe o seguinte [...].
Em 12/08/2004, com a entrega das referidas DCOMPs, os débitos nelas
informados foram extintos sob condição resolutória de ulterior homologação das
compensações, no prazo de 5 anos.
Em 12/08/2009, com o decurso do prazo de 5 anos contados da data de entrega
das referidas DCOMPs, houve a homologação tácita das compensações, com a
consequente extinção definitiva dos débitos compensados. [...]
O despacho decisório que não homologou as DCOMPs foi proferido apenas
06/07/2010, quando as compensações já haviam sido tacitamente homologadas e os
débitos compensados definitivamente extintos.
Não há dúvidas, portanto, acerca da ilegalidade do despacho decisório.
Pedido
Em face do exposto, requer-se que a presente petição seja recebida como
aditamento ao recurso voluntário e, posteriormente, que o recurso voluntário seja
provido, para reconhecer a homologação tácita das DCOMPs
16402.09971.120804.1.7.03-3348
e
31504.44697.120804.1.3.03-1957,
com
a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

consequente extinção dos débitos objeto dos processos administrativos n.s
10880.937.468/2010-27 e 10880.939.058/2010-11, por tratar-se de medida de direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$74.317,25 referente ao ano-calendário de 2002 pleiteado no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972). Assim, as possíveis matérias tratadas nos processos nos 10880.937.468/2010-27 e
10880.939.058/2010-11 devem ser ali analisadas e não podem ser examinadas nos presentes
autos.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.729, de 16.01.2018, e-fls.
29-32, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade tempestivamente,
em consonância com o prazo de 30 dias dos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dela se deve tomar conhecimento, obedecendo ao rito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, consoante § 11
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a compensação, exige-se que o crédito seja revestido dos requisitos de
certeza e liquidez. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que o contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).”
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

(STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Ocorre que não foram confirmadas as seguintes compensações de saldos
negativos de períodos anteriores: [...]
O sujeito passivo não produziu prova da existência do saldo negativo de
períodos anteriores, como informado na DCOMP e mesmo na Manifestação de
Inconformidade, para que fosse validada a composição das parcelas de crédito. Da
mesma forma, não foram encontrados registros sistêmicos que corroborassem a
pretensão do sujeito passivo.
Inexistente a comprovação das parcelas de composição do crédito não se pode
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.729, de 16.01.2018,
e-fls. 29-32, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Homologação Tácita
A Recorrente adita a peça recursal arguindo que houve a homologação tácita da
compensação e que sendo matéria que deve ser conhecida de ofício por ser de ordem pública.
Inicialmente compete analisar que a ocorrência de decadência ou prescrição são
matérias de ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento, por força do art. 15 e do inciso II do art.
487 do Código de Processo Civil. Diferentemente, à homologação tácita não há expressa
previsão legal que lhe confira a estatura de questão de ordem pública.
Com finalidade tão somente de argumentar, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 16402.09971.120804.1.7.03-3348, em
12.08.2004, e-fls. 02-08, e foi notificada do Despacho Decisório em 08.03.2007, e-fls. 16.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 85
DF CARF MF
Original